Tribunal: STF
Processo: RE 1223429
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 61):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 - DESCABIMENTO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REPASSE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586453/SE E 583050/RS. 1.1. No caso dos autos, o pedido é relativo ao reflexo das horas extras deferidas na recomposição do aporte financeiro, devido à entidade de previdência privada. 1.2. O julgamento proferido nos Recursos Extraordinários 586453/SE e 583050/RS diz respeito à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, situação diversa da que ora se analisa. 1.3. Tratando-se de parcelas que têm origem no contrato de trabalho, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o pleito, nos termos do art. 114 da Carta Magna. 2. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. O juiz tem ampla liberdade na direção do processo, devendo velar pelo andamento rápido das causas, nos termos do art. 765 da CLT. A determinação ou o indeferimento da produção de prova constituem prerrogativas do Juízo, com esteio nos arts. 370 e 371 do CPC. 3. HORAS EXTRAS. PARCELAS VINCENDAS. ART. 323 DO CPC (290 do CPC/73). 3.1. Nos termos do art. 323 do CPC, 'na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigações em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las'. 3.2. Na hipótese, havendo condenação ao pagamento de horas extras, presume-se que, enquanto perdurar tal condição, a parcela é devida. 4. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. ART. 224, § 2º, DA CLT. HORAS EXTRAS. À luz do princípio da primazia da realidade, que informa o Direito do Trabalho, a configuração da função ou cargo de confiança a que alude o art. 224, §2º, da CLT está vinculada às reais atribuições do empregado. Descaracterizado o exercício de cargo de confiança, impossível renegar-se o quadro fático solidificado na instância encarregada da análise da prova, como ordena a Súmula 102, I, do TST, ao dispor que 'a configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, § 2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos'. Diante de tal compreensão, fazem jus os substituídos ao reconhecimento da jornada de seis horas com o pagamento, como extraordinárias, das horas que excederem à duração normal do trabalho. 5. HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. COMPENSAÇÃO. Conforme a Súmula 109/TST, 'o bancário não enquadrado no § 2° do art. 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem'. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 114, I, da Constituição da República. Alega-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito e a aplicação do Tema 190 ao presente caso. 
     É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reformou o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho e resgatou o entendimento do juiz singular, no sentido de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do caso. 
    De acordo com o acórdão recorrido, o presente feito não tratou de complementação de aposentadoria por entidade de previdência complementar, mas dos reflexos do pagamento das horas extras nas contribuições devidas à Previ. Vejamos (eDOC 61, p. 4):
    “Com efeito, a presente ação cuida de reclamação trabalhista de empregado contra empregador, postulando horas extras e seus reflexos e a repercussão destas nas contribuições para a PREVI.”
    Por isso, não há se falar em aplicação do Tema 190, tendo em vista a distinção entre o explicitado pelo tema 190 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.453, e o caso posto nos autos, em que se decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar os eventuais reflexos do recolhimento da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de parcelas salariais discutidas na reclamação trabalhista. 
    Desta forma, qualquer incursão sobre eventual ofensa à Constituição demandaria revolvimento dos fatos, o que encontra óbice na Súmula 279, do STF. Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no RE 1242993/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/11/2019; RE 1221534/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/10/2019; RE 1220572 ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 6/9/2019. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente